Tribunal: TJDFT
Processo: 0727251-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727251-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ENESIA LEITAO RIBEIRO DECISÃO DE MÉRITO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Enesia Leitão Ribeiro (autos no 0720518-57.2021.8.07.0003), determinou que fosse comprovada a constituição da agravada em mora, uma vez que o AR apresentado pelo autor/agravante foi devolvido sem cumprimento, já que foi devolvido pelo motivo “ausente” (IDs no 98984997 e no 100366126). 2. Nas razões de ID no 28465743, o agravante, alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, já que o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica estabelecida com a agravada, inclusive quanto à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Afirma que a mora nos contratos de alienação fiduciária em garantia tem natureza “ex re”, pois se configura com o simples descumprimento do ajuste, ou seja, com o não pagamento de parcela, conforme dispõe o art. 2o do Decreto–Lei no 911/1969. 4. Defende que a comunicação da mora à devedora pode ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pela própria destinatária. 5. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Defende o deferimento da busca e apreensão do veículo. 6. Argumenta que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, caberia à agravada indicar o endereço correto no ato da contratação. Acrescenta que o credor não pode ser penalizado pela impossibilidade de entrega da notificação. Cita julgados. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. 8. Preparo comprovado (ID no 28465744 e no 28465745). 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 28467977). 10. Devidamente intimada (ID no 29666600), a agravada, não apresentou contrarrazões (ID no 30307708). 11. Na origem, foi prolatada sentença sem apreciação do mérito ante a perda superveniente do interesse processual, uma vez que a devedora purgou a mora e o credor concordou com a restituição do veículo objeto da demanda (ID no 104909658). 12. Cumpre decidir. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 14. Diante das informações contidas no processo originário, o provimento jurisdicional de ID no 28467977 deve ser convolado em definitivo, com a consequente extinção do feito em razão do exaurimento da utilidade do processo. DISPOSITIVO 15. Estabilizo o provimento judicial de ID no 29250957 em decisão de mérito, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, I do CPC. 16. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 17. As partes ficam intimadas para realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO